Tribunal: TJSP
Processo: 0010751-33.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhido recurso especial para determinar novo julgamento. PROCON. Auto de infração. Multa administrativa. Valor de R$ 3.192.300,00. Anulação. Telefônica. Descumprimento de normas sobre serviço de atendimento ao consumidor por telefone, ultrapassado o tempo máximo de sessenta segundos para contato do consumidor com um atendente. Relatório de fiscalização, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhido recurso especial para determinar novo julgamento. PROCON. Auto de infração. Multa administrativa. Valor de R$ 3.192.300,00. Anulação. Telefônica. Descumprimento de normas sobre serviço de atendimento ao consumidor por telefone, ultrapassado o tempo máximo de sessenta segundos para contato do consumidor com um atendente. Relatório de fiscalização, com gravações dos contatos telefônicos monitorados, identificados pelos respectivos números de protocolo e individualizados por reclamações formais dos consumidores. Presunção de verdade não elidida. Ato administrativo motivado, enquadrada a infração no artigo 1o, 'caput', da Portaria MJ 2014/2008, que regulamenta o Decreto Federal 6523/2008. Configurada prática abusiva. Código de Defesa do Consumidor, artigos 39, 'caput' e 56, I. Cabe ao PROCON fiscalização e sancionamento, de forma concomitante com órgãos federais. Precedentes desta Corte. Lei Estadual 9192/1995, regulamentada pelo Decreto Estadual 41170/1996. Valor compatível com a gravidade da infração, em prejuízo de significativa quantidade de consumidores, e com o porte econômico de Telefônica, justificado o aumento de um terço pela reincidência. Respeitados os critérios e limitações legais. Código de Defesa do Consumidor, artigo 57, 'caput' e parágrafo único, e Portaria Normativa PROCON 26/2006. Participação efetiva da empresa autuada no processo administrativo, sem ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Sem alteração quanto à suspensão da exigibilidade da multa, mantida pela sentença até o trânsito em julgado, demonstrada a vigência do seguro-garantia que a motivou, ainda pendente de julgamento agravo contra inadmissão do recurso extraordinário. Disposições normativas invocadas que não determinam resultado diverso. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0010751-33.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado PROCON - FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de adiamento para
sustentação oral, acolheram os embargos, sem efeito modificativo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010751-33.2013.8.26.0053/50000
2
VOTO No 35670
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0010751-33.2013.8.26.0053/50000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
EMBARGADO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhido recurso
especial para determinar novo julgamento. PROCON.
Auto de infração. Multa administrativa. Valor de R$
3.192.300,00. Anulação. Telefônica. Descumprimento de
normas sobre serviço de atendimento ao consumidor por
telefone, ultrapassado o tempo máximo de sessenta
segundos
para
contato
do
consumidor
com um
atendente. Relatório de fiscalização, com gravações dos
contatos telefônicos monitorados, identificados pelos
respectivos números de protocolo e individualizados por
reclamações formais dos consumidores. Presunção de
verdade não elidida. Ato administrativo motivado,
enquadrada a infração no artigo 1o, 'caput', da Portaria
MJ 2014/2008, que regulamenta o Decreto Federal
6523/2008. Configurada prática abusiva. Código de
Defesa do Consumidor, artigos 39, 'caput' e 56, I. Cabe
ao PROCON fiscalização e sancionamento, de forma
concomitante com órgãos federais. Precedentes desta
Corte. Lei Estadual 9192/1995, regulamentada pelo
Decreto Estadual 41170/1996. Valor compatível com a
gravidade da infração, em prejuízo de significativa
quantidade de consumidores, e com o porte econômico
de Telefônica, justificado o aumento de um terço pela
reincidência. Respeitados os critérios e limitações legais.
Código de Defesa do Consumidor, artigo 57, 'caput' e
parágrafo único, e Portaria Normativa PROCON 26/2006.
Participação efetiva da empresa autuada no processo
administrativo, sem ofensa às garantias do contraditório e
da ampla defesa. Sem alteração quanto à suspensão da
exigibilidade da multa, mantida pela sentença até o
trânsito em julgado, demonstrada a vigência do seguro-
garantia que a motivou, ainda pendente de julgamento
agravo contra inadmissão do recurso extraordinário.
Disposições normativas invocadas que não determinam
resultado diverso. Para tais acréscimos, são acolhidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010751-33.2013.8.26.0053/50000
3
embargos, mas sem efeito modificativo.
Acolhido recurso especial, com determinação de novo
julgamento de embargos de declaração, porque não prestada a jurisdição de forma
integral, prejudicado o exame das demais questões, decisão passada em julgado em
21-03-2019, fls. 810/837, 1005/1006 e 1084.
Processo redistribuído a este relator em virtude da
promoção da Desembargadora Isabel Cogan, com conclusão dos autos em 05 de
fevereiro de 2020, fls. 1097.
Manifestação de Telefônica a respeito da vigência do
seguro-garantia apresentado, que motivou a suspensão da exigibilidade da multa em
questão, com oposição ao julgamento virtual, fls. 1100/1124, sem resposta de
PROCON, fls. 1128.
Cuidamos, então, de proceder a novo julgamento.
Pretensão de Telefônica por anular auto de infração e
correspondente multa administrativa, imposta por PROCON, pelo descumprimento de
normas sobre serviço de atendimento ao consumidor por telefone, ultrapassado o
tempo máximo permitido, não acolhida por esta Câmara, em 13-08-2014, fls. 742/747:
ATO ADMINISTRATIVO. Ação declaratória de nulidade.
Multa aplicada pelo PROCON, por infração às normas que tutelam as relações de
consumo. Auto de infração discriminou com clareza e precisão as infrações
cometidas. Multa imposta que foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica da infratora (Art. 57 do CDC). Sanção
administrativa condizente com o grande porte econômico. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010751-33.2013.8.26.0053/50000
4
RECURSO DESPROVIDO.
Rejeitados embargos de declaração, com postulação de
pronunciamento sobre falta de competência de PROCON para multa à empresa do
setor de telecomunicações, concessão pública federal, fiscalização pela ANATEL ou
Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, pena de bis in idem;
cerceamento de defesa no processo administrativo, não podendo a multa ser
lastreada nos relatos de consumidores; ser descabido basear o cálculo da multa em
faturamento estimado da Telefônica; ilegalidade dos critérios de fixação de multas da
Portaria do PROCON; ou pela redução do valor da multa, com prequestionamento dos
artigos 5o, II, LIV e LV, 24, VIII e 93, IX, da Constituição Federal, 55 do Código de
Defesa do Consumidor, 19, XVIII, da Lei 6472/1997 e 17, § 1o, da Portaria
PROCON/SP 26/2008, fls. 758/761:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência
do vício. Prequestionamento. Desnecessidade de citação de fundamento legal quando
a própria lei se satisfaz com os fundamentos jurídicos da decisão. EMBARGOS
REJEITADOS.
Auto de Infração no 5245 D7, lavrado em 07-07-2010,
conforme relatório de fiscalização do Serviço de Atendimento ao Consumidor, com
gravações de contatos telefônicos monitorados de 02-02-2010 a 08-02-2010, no
Estado de São Paulo, identificados pelos respectivos números de protocolo e
individualizados
por
reclamações
formais
dos
consumidores,
constatadas
irregularidades no tempo máximo de espera, acima de sessenta segundos, fls. 73/90.
Presunção de verdade não elidida, com motivação do ato
administrativo, enquadrada a infração no artigo 1o, caput, da Portaria do Ministério da
Justiça 2014/2008, que estabelece o tempo máximo de até sessenta segundos para o
contato direto com o atendente no Serviço de Atendimento ao Cliente, na forma da
acessibilidade do serviço, prevista no artigo 4o, § 4o, do Decreto Federal 6523/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010751-33.2013.8.26.0053/50000
5
que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, fixando normas gerais sobre o
Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Destarte, configurada prática abusiva, Código de Defesa
do Consumidor, artigos 39, caput e 56, I, cabe ao PROCON fiscalização e
sancionamento, criado justamente para elaborar e executar a política estadual de
proteção e defesa do consumidor, nos termos autorizados pela Lei Estadual
9192/1995, regulamentada pelo Decreto Estadual 41170/1996, sem prejuízo da
fiscalização pelos órgãos federais, como os mencionados pela embargante, Agência
Nacional de Telecomunicações e Departamento Nacional de Proteção e Defesa do
Consumidor, cabendo a atuação concomitante de todos eles. Assim já decidiu esta
Corte:
Infração de consumo e multa aplicada pelo PROCON (...)
Atribuição do PROCON centrada no exercício do poder de polícia conferido por lei, a
incluir a verificação das infrações apontadas no CDC, bem como a aplicação da multa
com
lastro
nos
artigos
56
e
57
do
referido
CDC
(...).
Apelação
1050310-72.2016.8.26.0053; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; 1a Câmara de
Direito Público; Julg. 15-09-2020; DJe 16-09-2020.
ADMINISTRATIVO. MULTA. INFRAÇÃO AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO "SPEEDY" (...)
COMPETÊNCIA DA FUNDAÇÃO PROCON PARA A AUTUAÇÃO (...) PENALIDADE
FIXADA DE ACORDO COM O ART. 57 DO CDC E PORTARIA 26 DO PROCON (...).
Apelação 0023219-97.2011.8.26.0053; Rel. Des. Ricardo Feitosa; 4a Câmara de
Direito Público; Julg. 07-10-2019; DJe 11-10-2019.
Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon (...) Infração
consistente em interrupção do serviço de telefonia fixa comutada (...) Empresa de
telecomunicações. Legitimidade do Procon para a aplicação da multa. -
Autuação que demonstrou o cometimento da infração (...) Critérios previstos na
Portaria Normativa Procon no 26/06, alterada pela Portaria 33/09 (...). Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010751-33.2013.8.26.0053/50000
6
0023854-78.2011.8.26.0053; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de Direito
Público; Julg. 22-04-2019; DJe 23-04-2019.
Demonstrativo de cálculo da multa, elaborado em
07-07-2010, com pena base de R$ 3.192.300,00, compatível com a gravidade da
infração, pela significativa quantidade de consumidores prejudicados pela deficiência
do serviço, inclusive para eventual cancelamento, e com o porte econômico da
empresa Telefônica, justificado o aumento de um terço pela reincidência, fls. 94 e
155/157, a cumprir, de forma razoável, com o objetivo de inibir novas infrações, por
isso sem afronta ao princípio da proporcionalidade.
Respeitados, portanto, os critérios e limitações impostas
por Código de Defesa do Consumidor, artigo 57, caput e parágrafo único, e Portaria
Normativa PROCON 26/2006, fls. 94 e 155/157, tendo a empresa autuada participado
efetivamente no processo administrativo no 1532/10-ACP, sem ofensa às garantias do
contraditório e da ampla defesa, fls. 72/196.
Sem alteração quanto à suspensão da exigibilidade da
multa, mantida pela sentença até o trânsito em julgado, fls. 476/479, pois
demonstrada por Telefônica a vigência, até 09-12-2021, do seguro-garantia que a
motivou, apólice no 17.75.0004154.12, no valor de R$ 8.063.903,78, fls. 1107/1124,
ainda pendente de julgamento agravo contra inadmissão do recurso extraordinário, fls.
764/803, 899/900 e 903/915.
Disposições normativas invocadas que não determinam
resultado diverso.
Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas
sem efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0010751-33.2013.8.26.0053/50000
7
Relator